Tribunal: TCU
Processo: 042.356/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1415/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de processo apartado constituído a partir do subitem 9.2 do Acórdão 2597/2021-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 035.701/2020-0 , com vistas a realizar oitiva e diligência ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB); Considerando que o TC Processo 035.701/2020-0 cuidou de levantamento com o objetivo de conhecer o processo de formação de parcerias estratégicas com empresas privadas pelo BNB, bem como a motivação, a governança e a sua respectiva aderência às normas e à jurisprudência do TCU, identificando os eventos de risco e os controles internos existentes; Considerando que as determinações constantes dos subitens 9.2.1. (oitiva) e 9.2.2. (diligência) do Acórdão 2597/2021-TCU-Plenário foram cumpridas na integralidade, pois houve apresentação de justificativas e ações de melhoria visando minimizar os riscos existentes no BNB, informação de inexistência de novos projetos de alianças estratégicas em curso na entidade, bem como apresentação de documentação sobre o acordo vigente entre o banco e o Instituto Nordeste Cidadania (Inec) e o processo de credenciamento de novas entidades para operar o microcrédito da instituição financeira; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso V e §1°, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar atendidas as medidas solicitadas no subitem 9.2 do Acórdão 2597/2021-TCU-Plenário , encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 25) ao BNB, e encerrar o processo. 1. Processo TC- Processo 042.356/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: Ernesto Lima Cruz, Ari Barbosa Ferreira e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.